Tribunal: TCU
Processo: 022.040/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria ao recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto por Luiz Felipe Oliveira dos Santos contra o Acórdão 12655/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria ao recorrente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, §2o, e 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e a ele dar provimento parcial; 9.2. tornar sem efeito os subitens 1.7.1.3, 1.7.1.4 e 1.7.1.5 do Acórdão 12655/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. determinar ao Tribunal Regional Federal da 4a Região que, caso seja desconstituída a decisão judicial que assegura o recebimento da rubrica opção: 9.3.1 adote as medidas administrativas necessárias à cessação do pagamento, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2 promova a reposição ao erário dos valores indevidamente recebidos após a ciência desta deliberação, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, com a redação dada pela Medida Provisória 2.225-45/2001, na hipótese de a decisão judicial definitiva não dispor em sentido diverso. 9.4. informar o conteúdo desta deliberação ao recorrente e ao Tribunal Regional Federal da 4a Região.